Tribunal: TJES
Processo: 5001164-43.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA COUTINHO SANTANA e outros
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001164-43.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DA PENHA COUTINHO SANTANA
RECORRIDA:
APDAP PREV- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta filiação à associação . A parte recorrente alega que não realizou qualquer contratação com a associação recorrida, tendo ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados.

3. A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para fixação da compensação por danos extrapatrimoniais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser determinada a compensação por danos extrapatrimoniais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
situação dos autos é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, uma vez que incide diretamente em verba alimentar, de forma que os descontos efetuados não confundem-se como simples cobrança de prestações de serviços, por exemplo, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar
parte
da r. sentença objurgada, a fim de condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)